Tribunal: TJDFT
Processo: 0700314-78.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. ATO ILÍCITO IMPUTADO A AGENTE PÚBLICO. NÃO COMPROVAÇÃO. TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. TOMADA DE CONTAS. LAUDO PERICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O dever de reparação de danos do agente público em favor da Administração decorre de responsabilidade subjetiva, razão pela qual devem ser observadas as regras previstas nos artigos 186 e 927, caput, ambos do Código Civil. 1.1. Assim, a pretensão condenatória respectiva demanda o preenchimento dos seguintes pressupostos: a) verificação do dano, b) conduta dolosa ou culposa; e c) nexo de causalidade entre a conduta do agente e os danos causados.
2. O Tribunal de Contas do Distrito Federal instaurou procedimento de tomada de contas para a apuração de eventuais irregularidades relativas às obras erigidas na Escola Classe do Varjão. As contas apresentadas pela gestora foram aprovadas com ressalvas, declarando-se que a ex-administradora estava “quite” com o erário distrital. Houve ainda a determinação de que os atuais ordenadores de despesas e demais responsáveis pela Administração Regional do Varjão adotassem as medidas necessárias para evitar que as irregularidades apontadas se repetissem no futuro.
3. O laudo pericial não descreveu a ocorrência de qualquer conduta ilícita atribuível à apelada.
4. Recurso conhecido e desprovido.